Tribunal: TJDFT
Processo: 0704307-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Trata-se de ação rescisória proposta por AILTON NUNES DOS SANTOS em face de ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELLI. O autor requer a gratuidade de justiça, bem como a dispensa do recolhimento da importância prevista no art. 968, I, do CPC. A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para pessoa física poderá ocorrer em qualquer momento do processo e depende, em regra, apenas do requerimento da parte e da afirmação de carência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (CPC, art. 98). Isso porque a declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, de modo que o magistrado somente poderá indeferir o benefício na hipótese de dúvida fundada, ou seja, somente se houver nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, devendo, antes de indeferi-lo, determinar à parte a comprovação dos referidos pressupostos (caput e 2o). Na hipótese, não há elementos probatórios que comprovem a situação econômica, porquanto a cópia da CTPS juntada aos autos não informa quais seriam os rendimentos atuais percebidos pelo requerente. Assim sendo, concedo ao autor o prazo de 10 (dez) dias para demonstrar sua hipossuficiência econômica, ou efetuar o depósito da importância descrita no art. 968, II, do CPC, e o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento (CPC, art. 968, § 3o). Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA